Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso do processo de execução, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica “suspenderá” o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC).
3. Nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual à vista da tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito.
4. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida.
5. Recurso conhecido e provido.